Tribunal: TJDFT
Processo: 0762246-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DIFERENCIADO (GADEED). SERVIDORA TRANSFERIDA DE ESCOLHA NÃO CONVENCIONAL PARA ESCOLA CONVENCIONAL. PERDA DA GRATIFICAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FEITO DISTRIBUÍDO APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos dela, referentes às parcelas recebidas a título de Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento Diferenciado (GADEED), no período de fevereiro de 2020 a outubro de 2021, no valor de R$ 15.245,16 (quinze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).
2. No recurso inominado, alega que recebeu os valores de boa-fé e que não há como cobrar a postura do professor no sentido de ter o dever de informar à Administração que está recebendo equivocadamente seus vencimentos. Alega que o erro foi do Distrito Federal, inexistindo o dever de restituir nenhuma quantia ao erário. Alegou que se trata de verba de caráter alimentar, impossibilitando o ressarcimento ao erário. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões do Distrito Federal.
3. O feito guarda relação com o julgamento do Recurso Especial no 1769306 - AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1.009 houve modulação dos efeitos conforme segue: "Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. O feito foi distribuído em 22/11/2022, data posterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1.009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. A parte autora trabalhou no cargo de professora em escola não convencional - Escola do Parque da Cidade – Proem, tendo direito a receber a Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento Diferenciado (GADEED). Quando foi transferida para escola convencional, em fevereiro de 2020, por erro da administração, ela continuou percebendo tal gratificação até outubro de 2021, o que passou a ser indevido.
7. Consta dos autos que a GADEED está discriminada no contracheque da parte autora, razão por que ela não pode alegar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Noutro ponto, as condições do recebimento de tal adicional estão descritas no regime jurídico dos professores do Distrito Federal, cujas regras cada professor deve conhecer. Portanto, o caso dos autos se ajusta ao entendimento do Recurso Especial no 1769306 - AL do Superior Tribunal de Justiça, que garante ao erário a restituição do valor pago de forma indevida, devendo a sentença ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.